Tribunal: CARF
Processo: 10920.900364/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900364/2011-24
ACÓRDÃO
3101-004.174 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOINPAPER LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/03/2006
PER/DCOMP. COFINS. GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS. NULIDADE. RETORNO À
DRJ.
Constatada a ausência de manifestação da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) quanto às provas apresentadas pela contribuinte,
relativas ao período em análise, impõe-se o reconhecimento de
cerceamento do direito de defesa, em afronta ao disposto no art. 59, inciso
II, do Decreto no 70.235/1972. Declara-se, portanto, a nulidade da decisão
recorrida, com a devolução dos autos à DRJ para que seja proferida nova
decisão, mediante análise fundamentada das provas constantes dos autos,
em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.174 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900364/2011-24
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
O contribuinte encaminhou pedido de ressarcimento relativo a créditos de
Cofins não-cumulativa - exportação, do 1o trimestre de 2006, onde alegava um
crédito de R$ 107.184,36, dos quais R$ 101.945,49 seriam passíveis de
ressarcimento, de acordo com o PERDCOMP de no 29757.00437.301007.1.1.09-
4430 (fls. 848 a 851).
O despacho decisório da fl. 852 analisou o crédito pretendido e o
reconheceu parcialmente no montante de R$ 32.469,81.
A Informação Fiscal com essa análise dos créditos encontra-se juntada aos
autos às fls. 853 a 875). Encontram-se também juntada relação das notas fiscais
levantadas (fls. 876 a 881), relação de mão-de-obra de serviços temporários (fls.
882 a 886), aluguéis de prédios (fls. 887 a 888, incluindo notas fiscais não
localizadas), planilha de despesas financeiras (fl. 889), incorporação da Astra (fl.
889), glosa de estoque de abertura da Joinpack (fl. 889), demonstrativos de
apuração de créditos do PIS e da Cofins (fls. 890 a 963), entre outros.
Os valores vinculados às notas fiscais e os declarados em DACON foram
objeto de verificação, tendo sido observadas inconsistências no crédito
pretendido pelo contribuinte, o que gerou o seu reconhecimento a menor por
parte da DRF jurisdicionante. Observou-se, por exemplo, que o contribuinte
lançou valores referentes ao mercado interno como sendo de exportação.
Ressalte-se que os créditos aqui pretendidos tratam-se exclusivamente de
operações de exportação, conforme o pedido original do próprio contribuinte.
Foram relacionadas às glosas pela fiscalização com as respectivas notas fiscais. O
contribuinte também se creditou indevidamente de despesas de condomínio ou
não comprovadas. Quanto a aluguéis de máquinas somente foram glosados
aqueles que não se enquadravam como créditos de PIS e de Cofins e não tiveram
recolhimento das contribuições. Várias outras rubricas foram glosadas pelo fato
de o contribuinte as ter incluído indevidamente dentro do conceito de insumo.
A ciência foi dada ao contribuinte em 19/02/2013, conforme fl. 968.
A manifestação de inconformidade é apresentada pela PERVILLE
Construções e Empreendimentos Ltda., incorporadora da JOINPAPER, em
21/03/2013, às fls. 2 a 33. Em síntese são feitas as seguintes alegações:
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.174 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900364/2011-24
3
- QUE a exigibilidade dos débitos vinculados às declarações de
compensação deve ser suspensa nos termos do inciso III, art. 151, do CTN.
- QUE deve ser suspenso o julgamento da presente manifestação de
inconformidade até o julgamento final do processo administrativo de crédito de
no 10920.000327/2011-14, o qual trata da restituição que originou essa
compensação, uma vez que o resultado do julgamento desse outro processo
interferirá completamente neste, evitando assim decisões confrontantes.
- QUE deve ser feita a reunião e o apensamento do presente processo ao
processo administrativo de crédito (restituição) de no 10920.000327/2011-14, e
que a decisão proferida pela DRJ neste outro processo seja tomada como base
para o julgamento da presente manifestação de inconformidade. Devem também
ser excluídos os acréscimos legais por faltar embasamento legal apto a ensejar a
sua aplicação.
- QUE caso não entenda este órgão julgador pela necessidade de suspensão
de julgamento da presente manifestação de inconformidade e a reunião e
apensamento dos autos, requer desde já o acolhimento das razões expostas em
sua manifestação de inconformidade, que comprovam o seu direito creditório,
com suporte probatório conforme documentos que anexou, para o fim de lhe dar
provimento e homologar integralmente os pedidos de compensação, bem como
excluir os acréscimos legais por faltar embasamento legal apto a ensejar a sua
aplicação.
- QUE a necessidade de homologação dos créditos vinculados ao mercado
externo e que foram considerados pelo Auditor-Fiscal no mercado interno.
- QUE o conceito de insumo deve ser adotado para o fim de
aproveitamento de seus créditos, fazendo diversas considerações sobre o mesmo
no sentido de que as Leis no 10.637/02 e 10.833/03 não teriam uma definição
taxativa e defendendo a ampliação desse conceito nos termos do Imposto de
Renda.
- QUE diversas de suas despesas deveriam ser consideradas como créditos:
glosas de fretes de venda anteriores a vigência da Lei no 10.833/03; fretes de
transferência e de retorno para industrialização; taxas administrativas sobre
prestação de serviços (despesas para contratação de mão-de-obra temporária);
incorporação da empresa Astra; taxas e despesas de condomínio decorrentes de
locação de bens imóveis; leasing; variações cambiais ativas e perdas com swap; e
demais despesas não consideradas como insumos.
- QUE se tem necessidade de afastar os acréscimos legais, sob a alegação de
que a Instrução Normativa no 900/2008 foi revogada em 21/11/2012 pela
Instrução Normativa no 1.300, defendendo que o que ocorreu sob a égide da IN
900/2008 deixou de ser aplicável no mundo jurídico, inexistindo assim
embasamento legal para aplicação dos acréscimos legais.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.174 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900364/2011-24
4
- QUE tendo em vista que o prazo de 30 dias é exíguo para levantar todos os
documentos necessários para sua defesa, consoante a previsão do art. 16, alíneas
"a" e "c", do Decreto no 70.235/72, requer o reconhecimento do direito de
apresentação posterior de documentos fiscais, contábeis e técnicos, que venham
a ratificar suas alegações.
POR FIM, requer que todas as publicações e intimações referentes ao
presente processo sejam efetuadas em nome do seu advogado sob pena de
nulidade.
O contribuinte junta em sua defesa diversas peças de outro processo
administrativo fiscal, ou seja, o de no 10920.000327/2011-14.
Encontram-se apensados a esses autos os seguintes processos:
10920.721271/2012-16, 10920.724195/2012-09 e 10920.722594/2013-16.
É o relatório.
Após a análise da peça de defesa, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, ante a
inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar o direito invocado, conforme ementa a
seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Correta a apuração do direito creditório verificado pela DRF jurisdicionante,
quando a mesma se baseia em documentação fiscal e contábil do próprio
contribuinte, e o mesmo não apresenta elementos probatórios em contrário,
apenas requerendo a juntada posterior desses.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em sede recursal, a recorrente insurge-se contra os fundamentos expendidos no
acórdão recorrido, limitando-se, contudo, a reiterar os argumentos anteriormente apresentados
em sua manifestação de inconformidade, à exceção da preliminar de nulidade do referido
acórdão, suscitada em razão de alegada ausência de fundamentação.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do recurso voluntário, eis que preenchidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.174 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900364/2011-24
5
Como relatado, trata-se, nos presentes autos, de pedido de ressarcimento de
créditos da Cofins, apurados sob a sistemática não cumulativa, incidentes sobre receitas de
exportação referentes ao 1o trimestre de 2006, cumulados com pleitos de compensação.
Reproduz-se despacho decisório eletrônico:

Rubricas correspondentes a despesas com fretes relacionados à operação de
vendas, taxas condominiais, fretes incidentes sobre transferências e retornos de mercadorias,
dentre outras, foram glosadas pela fiscalização sob o fundamento de não se enquadrarem no
conceito de insumo vigente à época dos fatos, nos termos da interpretação então adotada,
conforme o seguinte excerto normativo:
“(...) consideram-se insumos: matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda d propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre produto em fabricação, (...).”.
A manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente restou
improvida, ao argumento de que não restou comprovada, nos autos, a essencialidade e/ou
relevância das referidas despesas para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa,
conforme trecho da decisão assim transcrito (e-fl. 981):
O primeiro ponto que merece especial destaque é que o contribuinte não
apresenta dentro desses autos, na sua peça de defesa, nenhum elemento de
prova que contrarie às glosas realizadas pela fiscalização.
Aliás, pelo contrário, apenas alega que o prazo de 30 dias para a
apresentação de provas seria muito exíguo, protestando pela apresentação
posterior dos documentos probatórios que demonstrassem o seu direito
creditório. Vê-se já de antemão que se trata de um pedido genérico, sem nem ao
menos citar que provas seriam essas.
Ora, todos os elementos probatórios se encontram na contabilidade da
empresa, com os respectivos comprovantes, não sendo aceitável a dificuldade
alegada.
O
art.
16,
do
Decreto
no
70.235/72
determina
que
a
impugnação/manifestação de inconformidade deverá obrigatoriamente trazer as
provas das alegações feitas pelo sujeito passivo. O § 4o, desse artigo, fala da
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.174 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900364/2011-24
6
preclusão desse direito se não realizada a juntada das prova dentro desse prazo
legal.
Correlacionando o excerto transcrito com os fatos constantes dos autos, divirjo da
decisão recorrida para acolher a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente, por violação ao
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada no cerceamento de
defesa.
Com efeito, ao se realizar uma análise detida dos autos, verifica-se que diversos
documentos probatórios foram devidamente apresentados, inclusive aqueles referentes ao
período objeto da análise, conforme se depreende das e-fls. 539 e seguintes.
Dessa forma, é possível concluir que a Recorrente, por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade, juntou aos autos elementos que entende suficientes para
demonstrar a certeza e liquidez do direito pleiteado no pedido de PER/DCOMP, o que contraria a
alegação da DRJ de ausência de provas quanto à essencialidade e relevância dos insumos glosados.
A inexistência de análise expressa das provas apresentadas e, por consequência, a
ausência de fundamentação específica por parte da DRJ, configuram nítida preterição ao direito de
defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, o que acarreta a nulidade da
decisão administrativa por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade arguida e dou parcial
provimento ao recurso, para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando a remessa
dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) competente, a fim de que seja
proferida nova decisão, com a devida apreciação das provas já constantes dos autos,
especialmente aquelas relativas ao período em análise, constantes das e-fls. 539 e seguintes, em
estrita observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1066
DF CARF MF
Original